Tribunal: TJSP
Processo: 1001505-66.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DOS CONTRATOS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

JUROS COMPENSATÓRIOS MANIFESTAMENTE ABUSIVOS, ALCANÇANDO QUASE MIL POR CENTO AO ANO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO, DEVENDO O EXCESSO SER DEVOLVIDO, DE MODO SIMPLES, À MUTUÁRIA.

DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. TAXAS ABUSIVAS CONTRATADAS, ORA REVISTAS EM

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DOS CONTRATOS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

JUROS COMPENSATÓRIOS MANIFESTAMENTE ABUSIVOS, ALCANÇANDO QUASE MIL POR CENTO AO ANO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO, DEVENDO O EXCESSO SER DEVOLVIDO, DE MODO SIMPLES, À MUTUÁRIA.

DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. TAXAS ABUSIVAS CONTRATADAS, ORA REVISTAS EM JUÍZO, SEM FERIR A DIGNIDADE DA CONSUMIDORA.

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES. CUSTAS EM RATEIO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE.

– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
1
Registro: 2020.0000995374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001505-66.2020.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
MARICLÉIA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CREFISA S/A.
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1001505-66.2020.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto no 30.246
APELAÇÃO CÍVEL No 1001505-66.2020.8.26.0597
APELANTE: MARICLÉIA DE SOUZA
APELADO: CREFISA S/A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
COMARCA DE SERTÃOZINHO - 2a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: MARCELO ASDRÚBAL AUGUSTO GAMA
VOTO No 30.246

APELAÇÃO
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DOS CONTRATOS C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
JUROS COMPENSATÓRIOS MANIFESTAMENTE ABUSIVOS,
ALCANÇANDO
QUASE
MIL
POR
CENTO
AO
ANO.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE
MERCADO, DEVENDO O EXCESSO SER DEVOLVIDO, DE
MODO SIMPLES, À MUTUÁRIA.
DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. TAXAS ABUSIVAS
CONTRATADAS, ORA REVISTAS EM JUÍZO, SEM FERIR A
DIGNIDADE DA CONSUMIDORA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES. CUSTAS EM
RATEIO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR
EQUIDADE.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1) A r.sentença de fls. 266/269 julgou
improcedente o pedido declaratório de nulidade de cláusulas
pactuadas em contrato de empréstimo pessoal c/c reparação de danos
morais, disciplinando a sucumbência da autora, ressalvada a
gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1001505-66.2020.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto no 30.246
A autora MARICLÉIA DE SOUZA não se
conformou com a sentença e apelou, tempestivamente, com dispensa
de preparo, por força da gratuidade, alegando que não pode ser aceita
a reiterada contratação, pela ré, de elevadas taxas de juros
remuneratórios de cerca de mil por cento ao ano, obrigando a
consumidora a ingressar em Juízo para a revisão e observância da taxa
média de mercado. Por isso, insiste na procedência da demanda, com
a observância da taxa média, devolução do excesso e reparação de
danos morais, para inibir a prática socialmente danosa, devendo, para
tal fim, ser provido o recurso.
Foram apresentadas as contrarrazões.
A ré/apelada discordou do julgamento em
sessão virtual e ofereceu memoriais.
É o relatório.
2) A autora ajuizou a presente ação
revisional visando à declaração de nulidade das cláusulas que
supostamente afrontam a legislação consumerista.
Nos termos de tranquila jurisprudência,
cumpre reduzir as abusivas taxas de juros, muito superiores à média
verificada no mercado e divulgada pelo Banco Central.
Tal entendimento foi sedimentado pelo
egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no
1061530/RS, no qual foi instaurado incidente de processo repetitivo,
de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1001505-66.2020.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto no 30.246
“(...)
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591
c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de
colocar o consumidor em desvantagem exagerada art.
51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp
1061530/RS,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe
10/03/2009)
Uma vez constatado excesso nas taxas
praticadas de 22% ao mês, o que corresponde ao exagerado valor de
quase mil por cento ao ano, mostra-se cabível a revisão judicial.
Observa-se tal excesso, por sua vez, conforme posicionamento
adotado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, quando a taxa de juros
remuneratórios exigidos distancia-se da taxa média de juros do
mercado apurada pelo Banco Central do Brasil. Na espécie em exame,
é patente a abusividade de taxa mensal de juros da ordem de 22%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1001505-66.2020.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto no 30.246
É o entendimento que se colhe dos seguintes
arestos:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. CONTRATOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
REVISIONAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
CONTRATAÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.061.530/RS, Relatora Ministra
Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos
repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que: "a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação
de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do
CDC)
fique
cabalmente
demonstrada,
ante
às
peculiaridades do julgamento em concreto." 2. É válida a
cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de
permanência, calculada pela taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a
espécie da operação, tendo como limite máximo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1001505-66.2020.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto no 30.246
percentual contratado (Súmula no 294/STJ).
3. Referida cláusula é admitida apenas no período de
inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com
os encargos da normalidade (juros remuneratórios e
correção monetária) e/ou com os encargos moratórios
(juros moratórios e multa contratual). Inteligência das
Súmulas no 30 e no 296/STJ.
4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg nos EDcl no REsp 1094614/MS, Rel. Ministro
RICARDO
VILLAS
BÔAS
CUEVA,
TERCEIRA
TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 30/04/2013)
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
ADMINISTRADORA.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
TAXA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS
NÃO
PACTUADA.
LIMITAÇÃO
À
TAXA
MÉDIA
DE
MERCADO PARA OPERAÇÕES DA ESPÉCIE.
1.- É assente o entendimento desta Corte no sentido de
que "as empresas administradoras de cartão de crédito
são instituições financeiras e, por isso, os juros
remuneratórios por elas cobrados não sofrem as
limitações da Lei de Usura" (Súmula 283/STJ).
2.- A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento
de que o fato de as taxas de juros excederem o limite de
12% ao ano, por si, não implica abusividade; impondo-se
sua redução, tão-somente, quando comprovado que
discrepantes em relação à taxa de mercado após vencida
a obrigação.
3.- Não tendo como se aferir a taxa de juros acordada,
sendo pela própria falta de pactuação, como no caso dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1001505-66.2020.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto no 30.246
autos, ou pela não juntada do contrato, devem os juros
remuneratórios ser fixados à taxa média do mercado em
operações da espécie.
4.- Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no Ag 1316972/SP, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012,
DJe 27/09/2012)
No caso concreto, diante de tamanha
abusividade, a solução mais adequada e justa ao caso consiste na
revisão da taxa aplicada, a fim de que observe a taxa média do
mercado, cabendo a devolução do excesso -- ou a compensação, se for
o caso --, mas de modo simples, não em dobro, à falta de dolo ou má-
fé da credora.
A abusividade é reconhecida também no
pertinente ao contrato no 029680000096, de 16/11/11, cuja taxa de
juros de 14,50% ao mês apresentava-se bem superior à taxa média
então praticada, inferior a 5% ao mês.
4) No mais, vistos os autos, entende-se que
os atos perpetrados pela ré não ocasionaram à autora transtornos
capazes de repercutir de forma negativa em sua esfera de direitos de
personalidade, em sua dignidade.
A ré agiu amparada em cláusulas dos
contratos e não houve inscrição do nome da autora em cadastros de
órgãos de proteção ao crédito hipótese em que a reparação de danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1001505-66.2020.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto no 30.246
morais seria devida. Desta feita, o dissabor experimentado pela
recorrente, por força de cobrança de valores excessivos, abusivos, mas
com amparo no contrato, não é suficiente para dar ensejo ao
ressarcimento almejado, pois, como bem ensina Sergio Cavalieri
Filho1:
“Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação
ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além
de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito,
entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e
duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo".
Antônio Jeová Santos, em sua conhecida
obra “Dano Moral Indenizável”, 4a ed., RT, 2003, pág. 113, bem
observa que "as sensações desagradáveis, por si sós, que não trazem em seu
bojo lesividade a algum direito personalíssimo, não merecerão ser indenizadas.
Existe um piso de inconvenientes que o ser humano tem de tolerar, sem que exista
o autêntico dano moral”.
Este egrégio Tribunal também assim tem
decidido, como se observa da leitura do trecho de voto proferido pelo
Desembargador Manoel Justino Bezerra Filho:
“(...) no que diz respeito à indenização por dano
moral, a r. sentença merece reforma. É que não há notícia de inclusão do nome
do autor no rol dos maus pagadores, como mencionou o julgado. Neste ponto,
portanto, o recurso da ré tem cabimento. Não se pode presumir que tenha havido
dano moral pura e simplesmente pela cobrança indevida, sem negativação do
nome do autor. Não se nega que autor tenha tido aborrecimentos e incômodos
com a situação narrada. No entanto, tais aborrecimentos não são suficientes para
1 “Programa de responsabilidade civil”, 7a edição, São Paulo, Malheiros, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Apelação Cível no 1001505-66.2020.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto no 30.246
dar causa à baixa de autoestima e ao sofrimento que geram direito à indenização
por dano moral. Os aborrecimentos sofridos pelo autor não configuram dano
moral, mas contingência da vida em sociedade. É certo que alguns
acontecimentos podem causar incômodo com intensidade suficiente para que a
parte que se sentiu prejudicada faça jus a tal tipo de indenização. No entanto, no
caso, tratando-se de contingência da vida em sociedade, não se apresentam
elementos que convençam da existência de dor moral indenizável. Se acaso se
admitisse a possibilidade de indenização por dano moral a partir de
acontecimentos sem maiores repercussões, estaria desacreditado o próprio
instituto do dano moral, pois estaria banalizada a possibilidade da indenização.”
(TJ/SP - Ap. no 9187757-72.2009.8.26.0000 35a Câmara de Direito Privado).
Nesta colenda 22a Câmara de Direito Privado
tal entendimento tem sido adotado, conforme se colhe da expressiva
ementa lavrada pelo eminente Relator Des. Alberto Gosson:
“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃ POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
QUE
AFASTOU
A
CONDENAÇÃO DO RÉU A INDENIZAR O AUTOR POR
DANOS MORAIS. INCONFORMISTO.
“DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONDUTA
PAUTADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL, NÃO SE
VISLUMBRANDO, DIANTE DESTA CIRCUNSTÂNCIA,
VIOLAÇÃO DE DIREITOS QUE JUSTIFIQUE A
IMPOSIÇÃO
DO
DEVER
DE
INDENIZAR.
PRECEDENTE DESSA C. CÂMARA.
“SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
10
Apelação Cível no 1001505-66.2020.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto no 30.246
(Apelação no 1000383-49.2018.8.26.0383, da Comarca
de Nhandeara, j. em 12 de novembro de 2018, v.u., com
votos vencedores dos Desembargadores Matheus Fontes e
Hélio Nogueira).
Nessa
conformidade,

na
esteira
de
entendimento jurisprudencial, não houve ofensa à dignidade da
autora/apelante, mas mero aborrecimento.
No tocante aos honorários advocatícios,
cumpre observar o decaimento recíproco. A causa é simples, não
exigiu maior empenho dos causídicos, trata de empréstimo de valor
reduzido e foi resolvida com celeridade.
Ante o exposto, provejo em parte o
recurso da autora, e determino a revisão dos contratos, a fim de que
sejam observadas as taxas médias do mercado em operações
bancárias similares às tratadas nos autos. A ré deverá proceder aos
cálculos necessários, com as taxas revistas, promovendo a restituição
cabível, mediante compensação, se for o caso, corrigindo-se desde o
desembolso, com juros moratórios a partir da citação. Dado o
recíproco decaimento, as custas recolherão as custas, em rateio
proporcional, e pagarão os honorários advocatícios ao patrono
adverso, no valor de R$ 1.000,00 -- mil reais -- a cada qual,
ressalvada a gratuidade.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator